Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORNECIMENTO DE INTERNET. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais. Irresignada, a recorrente requer a reforma da sentença para anular a condenação em reparação por danos morais ou a redução do valor da indenização.

2) A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia técnica, a fim de se verificar eventuais falhas na conexão da rede de internet por ela ofertada. Alegou que cumpriu os termos contratuais e que não houve falha na prestação do serviço. Afirmou que não praticou qualquer conduta ilícita e que o recorrido não comprovou os danos suportados. Sustentou a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Recurso próprio, tempestivo (ID 133606619) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 39705869 e 39705870).

3) Contrarrazões apresentadas (ID 39705876).

4) Preliminar de incompetência rejeitada. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento.

5) O recorrente não comprovou que o autor não se enquadra no conceito de consumidor, sendo certo que a hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6) À configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, o próprio recorrente reconheceu que o equipamento da internet estava trocado, conforme consta no diálogo de ID 39705839, restando comprovada, portanto, a falha na prestação do serviço. O recorrido, por sua vez, comprovou que a recorrente suspendeu, por diversas vezes, o fornecimento de internet contratado, mesmo com o pagamento da fatura, conforme destacado nos diálogos de ID 39705816. Diante da relevância que o acesso à internet possui atualmente, a suspensão indevida desse serviço gera sofrimento, angústia, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Comprovado os danos morais suportados pelo recorrido, o recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso.

8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais.

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.